Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA LASTREADA NOS INCISOS V E VIII, DO ART. 966, CPC. APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. TEMA REPETITIVO 375/STJ. ACÓRDÃO MANTENDO A APRECIAÇÃO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA OU MÁ INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória que visa desconstituir o Acórdão no 1634856 que decidiu pela manutenção da sentença diante de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020), opção administrativa com adesão condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável de débito fiscal. Incidência à luz do Tema Repetitivo 375/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se as preliminares suscitadas merecem acolhimento; (ii) analisar a impugnação do valor da causa, em razão do proveito econômico buscado pelas autoras em valor bem superior; (iii) analisar a ocorrência de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, V, CPC); e (iv) apreciar a ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC) à luz do Tema Repetitivo 375/STJ;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos no art. 966, CPC, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. Por consectário, não deve ser utilizada para revolver o conjunto probatório já analisado ou proceder nova interpretação legal diversa da rescindente, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República.
4. Não prospera a alegação de ocorrência de violação manifesta da norma jurídica pois a decisão rescindenda respeitou os limites legais e constitucionais vigentes
4.1. A ação rescisória, quando fundada no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), somente é admissível quando houver erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Não pode ser utilizada para se aferir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos ou falhas na apreciação das provas. Incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
5. Para que seja admitida ação rescisória com fundamento em erro de fato, é imprescindível que: 1) o erro seja fundamento essencial da decisão, isto é, se não fosse o erro, a decisão seria diversa; 2) a apuração do erro seja realizada mediante as provas produzidas no processo originário; e 3) o fato não configure ponto controvertido da demanda originária, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
5.1. Nos casos em que, na forma do inciso VIII – a ação rescisória for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
5.2. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz.
5.3. Apurado que o Acórdão encampou entendimento adequado ao caso, enfrentando, expressamente, a matéria com efetivo pronunciamento judicial sobre os pontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedidos rescisórios julgados improcedentes.
Teses de julgamento: 1. A ação rescisória não pode ser utilizada para adequar decisões definitivas a novas interpretações jurisprudenciais, sob pena de violação à segurança jurídica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ação rescisória não se destina à correção de suposta injustiça, má apreciação da prova, interpretação jurídica equivocada ou equívoco do julgado, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. As hipóteses do art. 966 do CPC devem ser interpretadas restritivamente, não sendo cabível a rescisória quando ausente violação literal de norma jurídica.